Tribunal: TJBA
Processo: 8001570-10.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001570-10.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: IDALECE DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Idalece de Oliveira Santana visando sanar supostas omissões, obscuridades e contradições em acórdão que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a alegação de que a ausência de contrato físico assinado macula a validade do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no julgado (omissão, contradição ou obscuridade) referente à análise da prova da contratação bancária realizada por meio eletrônico, sem assinatura física de próprio punho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se estritamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo da parte.

A decisão colegiada enfrenta expressamente a matéria ao reconhecer a validade da contratação eletrônica baseada em prova documental do depósito dos valores em conta e da anuência digital (via dispositivo celular, senha ou biometria).

O reconhecimento da validade da contratação eletrônica afasta, por consequência lógica e jurídica, a necessidade de apresentação de contrato físico assinado, inexistindo omissão quando o julgador adota tese que repele os argumentos contrários.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna (fundamentação versus dispositivo), e não a divergência entre a decisão judicial e a tese defendida pela parte.

A insistência na tese da imprescindibilidade do contrato físico configura nítida tentativa de rediscussão do mérito e revaloração da prova, vedadas na estreita via dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A prova do efetivo repasse do valor contratado, somada à comprovação da anuência por meios digitais, supre a ausência de instrumento físico assinado e demonstra a validade do negócio jurídico. 2. A rediscussão de matéria de mérito e da valoração probatória é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
8001570-10.2023.8.05.0018
,
em que figura como embargante
IDALECE DE OLIVEIRA SANTANA
e como embargado
BANCO DO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.